Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
3. Apelação desprovida.